Tribunal: TJMT
Processo: 1012475-35.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012475-35.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SUPERVENIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em ação anulatória de débito fiscal, mantendo a improcedência do pedido inicial e a condenação em honorários advocatícios calculados sobre a totalidade das CDAs.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se existe contradição na fundamentação do
v.
acórdão ao aplicar o princípio da causalidade mantendo a base de cálculo dos honorários sobre a totalidade das CDAs, considerando que uma delas foi posteriormente atingida pela prescrição intercorrente; e (
ii
) saber se há omissão no exame da situação específica da CDA que teve prescrição intercorrente reconhecida pela própria Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
O
v.
acórdão embargado não incorreu em contradição, estabelecendo claramente a distinção temporal entre o momento do ajuizamento da ação anulatória -
quando todos os títulos eram exigíveis
- e a superveniência da prescrição intercorrente em sede executiva, que não possui efeitos retroativos sobre a validade da cobrança originalmente empreendida.

4.
A aplicação do princípio da causalidade considerou adequadamente que o contribuinte, ao deixar de efetuar o pagamento espontâneo das obrigações, deu causa tanto às execuções fiscais quanto à necessidade de defesa judicial por parte da Fazenda Pública na ação anulatória.

5.
Inexiste omissão quanto ao exame da prescrição intercorrente superveniente, tendo o
v.
acórdão enfrentado expressamente a questão e estabelecido que
o referido
reconhecimento não possui o condão de desconstituir retroativamente a legitimidade da cobrança inicial nem a responsabilidade do devedor pelos encargos processuais.

6.
A divergência da parte embargante com a solução adotada constitui tentativa de rediscussão do mérito da decisão, não configurando contradição ou omissão passível de correção por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A superveniência da prescrição intercorrente em execução fiscal não afeta retroativamente a legitimidade da cobrança originalmente empreendida nem desconstituí a aplicação do princípio da causalidade para fixação de honorários advocatícios em ação anulatória ajuizada quando todos os títulos executivos eram exigíveis."

--------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2º, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Tema 566; STJ, REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargante contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) nos autos da ação anulatória n. 1012475-35.2018.8.11.0041, que julgou improcedente o pleito inicial formulado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no v. acórdão ao fundamentar-se no princípio da causalidade, mantendo a base de cálculo dos honorários sobre a totalidade das CDAs, ignorando supostamente a situação jurídica específica da CDA n° 2011286. Argumenta que há contradição manifesta ao manter condenação sucumbencial sobre crédito que a própria Fazenda Pública reconheceu como prescrito, gerando alegado enriquecimento sem causa.

Aduz ainda omissão quanto ao exame da situação fática específica relativa à CDA nº 2011286, sustentando que o Tribunal não teria enfrentado adequadamente o argumento de que, estando extinta a pretensão executiva por reconhecimento do próprio credor, desapareceria a utilidade econômica que justificaria a incidência de honorários sobre esta parcela do pedido.

Alega violação aos
arts
. 85, §2º, 489, §1º, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil, requerendo o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a aplicação dos devidos efeitos infringentes.

O ESTADO DE MATO

GROSSO apresentou contrarrazões
no Id.
331251363
,
pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
, sustentando que não se verificam as hipóteses legais autorizadoras dos embargos de
declaração e que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada e fundamentada pelo órgão julgador.

É o relatório.

V
OTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
em face do v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargante contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) nos autos da ação anulatória n. 1012475-35.2018.8.11.0041, que julgou improcedente o pleito inicial formulado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclare
cer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

De início, a
parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no v. acórdão ao fundamentar-se no princípio da causalidade, mantendo a base de cálculo dos honorários sobre a totalidade das CDAs, ignorando supostamente a situação jurídica específica da CDA n° 2011286. Argumenta que há contradição manifesta ao manter condenação sucumbencial sobre crédito que a própria Fazenda Pública reconheceu como prescrito, gerando alegado enriquecimento sem causa.

Compulsando detidamente o v. acórdão embargado, verifica-se que esta
c.
Câmara examinou adequadamente a questão controvertida, consignando expressamente
que:
"No caso, a análise da documentação acostada aos autos revela que todas as execuções fiscais foram tempestivamente ajuizadas dentro do prazo prescricional legal. O quadro demonstrativo apresentado na sentença recorrida
evidencia
que a CDA n° 2011286, constituída em 26 de abril de 2010, teve sua execução fiscal distribuída em 2 de março de 2011, portanto, dentro do prazo legal."

E ainda
que:
"A circunstância de que uma das CDAs impugnadas tenha sido posteriormente atingida pela prescrição intercorrente em sede executiva não modifica a natureza da relação processual estabelecida na ação anulatória. Quando do ajuizamento desta demanda, todos os títulos executivos encontravam-se em situação regular, tendo sido as respectivas execuções fiscais propostas tempestivamente."

O v. acórdão prosseguiu fundamentando que:

"A prescrição intercorrente superveniente não retroage para contaminar a licitude dos atos processuais anteriormente praticados, nem afeta a validade da cobrança empreendida pela Fazenda Pública no exercício regular de direito. O devedor, ao não cumprir espontaneamente sua obrigação, permanece como causador originário da necessidade de recurso ao Poder Judiciário."

Constata-se, portanto, que o acórdão embargado não incorreu em contradição, mas sim estabeleceu claramente a distinção temporal entre o momento do ajuizamento da ação anulatória -
quando todos os títulos eram exigíveis
- e a superveniência da prescrição intercorrente em sede executiva, que não possui efeitos retroativos sobre a validade da cobrança originalmente empreendida.

A fundamentação evidencia que a aplicação do princípio da causalidade considerou adequadamente que o contribuinte, ao deixar de efetuar o pagamento espontâneo das obrigações, deu causa tanto às execuções fiscais quanto à necessidade de defesa judicial por parte da Fazenda Pública na ação anulatória.

Por outro lado, a parte ora
embargante alega omissão no exame da situação fática específica da CDA nº 2011286, sustentando que o
voto condutor
teria silenciado sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente pela própria Fazenda Pública.

Tal alegação não merece acolhimento. O v. acórdão enfrentou expressamente a questão, estabelecendo que:

"A prescrição intercorrente, conforme consolidado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS (Tema 566), não decorre da inércia do credor, mas sim do decurso temporal sem localização de bens penhoráveis em nome do devedor."

E complementou:

"O entendimento jurisprudencial consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o voto da Ministra Maria Isabel Gallotti no REsp 1.769.201/SP, estabelece que, nos casos de prescrição intercorrente, o princípio da causalidade incide em desfavor do executado, que deu causa ao ajuizamento da execução ao não efetuar o pagamento espontâneo da obrigação."

Vê-se, portanto, que

a
fundamentação é límpida ao estabelecer que o reconhecimento superveniente da prescrição intercorrente não possui o condão de desconstituir retroativamente a legitimidade da cobrança inicial nem a responsabilidade do devedor pelos encargos processuais decorrentes de sua inadimplência.

Diante de tais premissas, denota-se que a parte ora embargante
busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão
.
A divergência com a solução adotada pelo órgão julgador não constitui contradição ou omissão passível de correção por embargos de declaração.

O v. acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e exaustiva sobre todos os aspectos relevantes da controvérsia, demonstrando que a aplicação do art. 85, §2º do CPC observou adequadamente os princípios da causalidade e da sucumbência. A fixação dos honorários advocatícios sobre a totalidade do valor da causa encontra respaldo na circunstância de que todas as CDAs eram exigíveis no momento do ajuizamento da ação anulatória, tendo o contribuinte dado causa à necessidade de defesa judicial.

A eventual superveniência da prescrição intercorrente em algumas execuções fiscais não possui o condão de desconstituir a legitimidade da cobrança originalmente empreendida nem de afastar a responsabilidade do devedor pelos encargos processuais decorrentes de sua conduta.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
BANCO PAN S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026